Tribunal: TJSP
Processo: 1005375-49.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL MANTIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS AO AUTOR. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL MANTIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS AO AUTOR. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado firmado com o autor, condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.
2. O autor, em seu recurso, pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 e requer a fixação dos juros moratórios a partir de cada desconto indevido. O réu, por sua vez, sustenta a validade da contratação e pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve a celebração válida de contrato de empréstimo consignado; (ii) se é cabível a restituição em dobro do indébito; (iii) se está configurado o dano moral e qual o montante indenizatório; e (iv) se houve a adequada fixação dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Impugnada a autenticidade dos documentos contratuais pelo autor, incumbia ao réu comprovar a validade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.
5. Inconsistências no contrato, como geolocalização diversa do domicílio do autor, reforçam a ausência de contratação válida.
6. Aplica-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.
7. De acordo com o julgado dos EREsp 676.608/RS, a restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança afronta a boa-fé objetiva, independentemente de má-fé. Os descontos iniciaram-se em 02/2022, após a publicação do acórdão paradigma (30.03.2021), razão pela qual é cabível a restituição em dobro.
8. A indenização por danos morais deve ser mantida, pois os descontos mensais de R$ 155,26 representaram 6,48% da renda líquida do autor, que demorou apenas cerca de um ano para ajuizar a demanda. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 está de acordo com as circunstâncias do caso, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Considerando que a responsabilidade é extracontratual, os juros moratórios da condenação à repetição do indébito incidem a partir de cada desconto, e na condenação por danos morais, a partir do primeiro desconto indevido, conforme Súmula 54 do STJ.
10. Foi determinada a compensação entre os valores indevidamente descontados e os efetivamente recebidos pelo autor, conforme art. 182 do CC/2002.
11. Deve ser mantida a sucumbência integral do réu, rejeitando-se o pedido de redução dos honorários advocatícios, já fixados no patamar mínimo de 10% do valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso do autor parcialmente provido para alterar o termo inicial dos juros moratórios. Recurso do réu parcialmente provido para admitir a compensação dos valores recebidos.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação não reconhecida pelo consumidor, sendo devida a restituição em dobro do indébito. 2. Os juros moratórios incidem, em caso de responsabilidade extracontratual, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 3. É admissível a compensação entre os valores indevidamente descontados e os recebidos, nos termos do art. 182 do CC/2002."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 182 e 927; CPC, art. 429, II; CDC, art. 42, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.157.547/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 27.06.2023; STJ, Súmulas 54, 362 e 479.